Tribunal: TJBA
Processo: 8025819-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025819-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE ALBERTO DE CARVALHO PEREIRA e outros Advogado(s): EDUARDO LEMOS DE MORAES IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra decisão proferida no curso da execução penal que prorrogou a permanência do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Segundo informado pela autoridade apontada coatora, houve a interposição de agravo em execução quanto à decisão impugnada, atualmente pendente de apreciação pelo Tribunal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso próprio previsto em lei, especialmente quando ausente flagrante ilegalidade. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame. O ato impugnado é decisão judicial proferida no âmbito da execução penal, para a qual é cabível o recurso de agravo, nos termos dos arts. 194 e 197 da Lei nº 7.210/1984. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, impõe-se o não conhecimento da impetração. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus não conhecido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025819-11.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JOSE ALBERTO DE CARVALHO PEREIRA e como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO WRIT, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR